Tribunal: TJSP
Processo: 1501207-71.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade parcialmente comprovada. Ausência laudo toxicológico definitivo quanto a parte das drogas. Laudo de constatação provisório que não pode, em regra, substituir a perícia definitiva. Excepcionalidade admitida apenas quando há dados concretos e idôneos a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade parcialmente comprovada. Ausência laudo toxicológico definitivo quanto a parte das drogas. Laudo de constatação provisório que não pode, em regra, substituir a perícia definitiva. Excepcionalidade admitida apenas quando há dados concretos e idôneos a identificar perito responsável e procedimento que permita constatar com mesmo grau de certeza a materialidade, o que não é o caso. Questão pacificada no REsp 2048422/MG, do STJ (Tema Repetitivo 1206). Autoria satisfatoriamente comprovada. Depoimentos das testemunhas em juízo que apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Dosimetria. Aplicação do redutor no percentual máximo, especialmente se considerando a quantidade pouco relevante de entorpecentes apreendida. Circunstâncias do crime que foram normais para a espécie. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.